Tribunal: TCU
Processo: 007.001/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possível ineficiência na prestação de serviço da concessionária Enel Distribuição São Paulo em face das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica; encontradas irregularidades na atuação da concessionária, determinar aextinção da concessão, sem prejuízo de aplicação de outras sanções cabíveis.

Inteiro teor:
Acórdão 2120/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de representação sobre possível ineficiência na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica a cargo da empresa Enel Distribuição São Paulo (Enel-SP), concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital paulista e em 24 municípios de sua região metropolitana. Considerando que o documento constante da peça 1 preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para ser conhecido como representação; Considerando que esta Corte de Contas está tratando da questão objeto da presente representação nos seguintes processos: TC Processo 037.796/2023-2 ; Processo 015.610/2024-1 ; Processo 024.370/2024-0 ; Processo 024.473/2024-3 ; Processo 024.472/2024-7 ; e Processo 024.522/2024-4 ; sendo cinco deles de autoria do mesmo representante destes autos; Considerando que o TC Processo 037.796/2023-2 é o principal processo que tramita no Tribunal atinente à situação das deficiências no fornecimento de energia elétrica em São Paulo, contendo proposta de recomendações à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), reputadas adequadas para o enfrentamento da questão, bem como proposta de abertura de novo processo de fiscalização, na modalidade de Auditoria Operacional (Anop); Considerando os critérios de materialidade, relevância e risco envolvidos no tema, para que a unidade técnica possa aprofundar suas análises de maneira concentrada a respeito dos impactos decorrentes de eventos climáticos extremos no setor elétrico e do tratamento dado pelos órgãos e entidades setoriais à necessidade de resiliência da infraestrutura utilizada para o fornecimento de energia elétrica; Considerando que, nos autos do TC Processo 005.700/2024-8 , está sendo realizada Auditoria Operacional no Ministério de Minas e Energia (MME) na Aneel e na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com o objetivo de avaliar a sustentabilidade das concessões de distribuição de energia elétrica, assim como as providências adotadas pelos órgãos e entidades competentes em relação aos problemas identificados; Considerando, finalmente, a manifestação da unidade técnica (peças 5-7), cujos argumentos são incorporados às razões de decidir, com a anuência do MPTCU (peça 8); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 037.796/2023-2 , na forma prevista no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a relação de conexão existente entre ambos os processos; e c) comunicar esta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 007.001/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.